Tribunal: STF
Processo: RE 1277808
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É certo que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de ser “(...) possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR/SE, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Contudo, no presente caso, há particularidades, bem anotadas no voto condutor do acórdão recorrido, que recomendam tratamento diverso à espécie. Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos (constantes da guia 9 dos autos digitais):
    “Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo Relator, a excepcionalidade que autoriza a ingerência do Poder Judiciário na implementação da política pública pelo Poder Executivo não está justificada na situação dos autos.
    Apesar de o arcabouço fático-probatório dos autos dar conta de que o estabelecimento de ensino necessita de reforma para o adequado atendimento de seus alunos, não se extrai que o Distrito Federal tenha negligenciado as providências indispensáveis ao atendimento dessa providência no plano da implementação da política pública de acesso à educação, especialmente no que se refere à reconstrução do CED Casa Grande do Gama.
    Sobre a política pública mencionada, o Governo do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Educação, informou (Doc. Num. 8066954 – Pág. 06) que já existe previsão de construção de nova unidade para o CED Casa Grande, com projeto arquitetônico já concluído e em fase de orçamento dos projetos complementares.
    Já a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria de Educação noticiou que existe previsão orçamentária para reconstrução da referida unidade de ensino (Doc. Num. 8066954 – Pág. 16), bem como salientou que há pedido de readequação do plano financeiro apresentado à realidade da Secretaria, com pleito de suplementação de receita orçamentária já manifestado.”
    Divergir de tais conclusões, de forma a reconhecer a mora do Distrito Federal e cominá-lo, imediatamente, a reconstruir o estabelecimento de ensino, passa necessariamente pelo reexame fático- -probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.176.855-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; RE 1.177.364/RJ, Ministro Edson Fachin; RE 1.268.927/PB, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator